Tribunal: TJDFT
Processo: 0722413-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULO. CONTADORIA JUDICIAL. VALORES INDIVIDUALIZADOS MÊS A MÊS PELO PERITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO ACÓRDÃO.
1. Observados os parâmetros pela contadoria judicial quanto aos valores mês a mês apurados pelo perito judicial e a correção monetária determinada em acórdão, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que homologou o crédito exequendo em desfavor do Distrito Federal.
2. Recurso conhecido e não provido.